Tribunal: TJES
Processo: 5003648-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003648-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: THIAGO COIMBRA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO POR INASSIDUIDADE HABITUAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ANIMUS ABANDONANDI. NÃO COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento manejado por servidor público estadual demitido em razão de inassiduidade habitual, reconhecida em processo administrativo disciplinar (PAD). O agravante alega que suas faltas ao serviço foram justificadas por problemas de saúde mental, que o PAD é ilegal e desproporcional e que não ficou caracterizado o animus abandonandi.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidades no PAD que resultou na demissão do agravante, especialmente quanto à observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; e (ii) avaliar se houve desproporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar limita-se à análise da legalidade do procedimento e do respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não cabendo incursão no mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.

O agravante foi devidamente notificado e teve ampla oportunidade de defesa no PAD, inexistindo nulidades no procedimento administrativo.

A demissão fundamentou-se na constatação de inassiduidade habitual, conforme apurado no PAD, que registrou 49 faltas injustificadas ao serviço, configurando hipótese prevista na legislação estadual para aplicação da penalidade de demissão.

O agravante não apresentou justificativa tempestiva para suas ausências, tampouco comprovou, no curso do PAD, que suas condições de saúde o impediam de cumprir suas obrigações funcionais ou de apresentar atestados conforme as normas estaduais vigentes.

A tese de desproporcionalidade da sanção não prospera, pois, nos termos da Súmula 650 do STJ, a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar penalidade diversa da demissão quando configurada inassiduidade habitual, nos termos da legislação aplicável.

A alegação de ausência de animus abandonandi exige aprofundamento probatório incompatível com a cognição do agravo de instrumento e do agravo interno, devendo ser discutida na instância competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da legalidade do procedimento, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou manifesta desproporcionalidade.

A ausência injustificada do servidor por mais de 30 dias consecutivos ou a inassiduidade habitual configuram hipóteses legais de demissão, não cabendo à Administração a aplicação de penalidade diversa, conforme jurisprudência consolidada.

A alegação de animus abandonandi exige aprofundamento probatório, incompatível com o exame em sede de tutela provisória ou recurso de agravo.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 46/1994, arts. 234, III, e 235; Decreto Estadual nº 2297-R/2009, art. 3º, §§ 2º, 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS nº 22566/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.11.2019; TJ-ES, APL nº 00355705420158080024, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 02.07.2019; TJ-ES, APL nº 0010701-03.2010.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003648-64.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: THIAGO COIMBRA COSTA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Thiago Coimbra Costa interpôs Agravo Interno (id 10040839) em face da Decisão monocrática proferida pela eminente Desembargadora Heloisa Cariello, então integrante desta egrégia Quarta Câmara Cível, no id 9534873,
decisum
este que peço vênia para reproduzir:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto por
THIAGO COIMBRA COSTA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim/ES, que indeferiu o pedido liminar de reintegração ao cargo de Inspetor Penitenciário, do qual foi demitido em decorrência de processo administrativo disciplinar (PAD) que concluiu pela prática de inassiduidade habitual.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que (i) a decisão de indeferimento da tutela provisória carece de fundamentação, em violação ao princípio da motivação das decisões judiciais; (ii) não houve demonstração do
animus abandonandi
, condição necessária para a caracterização do abandono de cargo; (iii) a demissão aplicada foi desproporcional e desarrazoada, desconsiderando o grave estado de saúde mental do agravante, que foi devidamente comprovado por laudos médicos e depoimentos; e (iv) a decisão administrativa de demissão violou os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a penalidade aplicada foi mais severa do que a situação exigia.

Pela decisão id 7818835, restou indeferido o pedido de tutela de urgência recursal.

Contrarrazões id 7971371, pelo desprovimento.

É o relatório. Decido, monocraticamente, com fundamento no art. 932, IV, alínea “a” c/c art. 1.011, I, do CPC.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Nos termos da
Súmula 665
do Superior Tribunal de Justiça, ‘
o controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.
’

No caso concreto, não se vislumbra, nesta sede de exame próprio das tutelas provisórias de urgência, qualquer irregularidade no procedimento administrativo que tenha violado os princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

O agravante foi regularmente notificado e teve plena oportunidade de apresentar sua defesa no PAD, o que, neste momento, corrobora a assertiva estatal de ausência de violação do devido processo legal.

Além disso, o pedido de revisão da pena imposta, com base na alegação de desproporcionalidade, não prospera.

Conforme estabelece a
Súmula 650
do Superior Tribunal de Justiça, ‘
a autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/1990
’,
ratio decidendi
aplicável no âmbito da legislação estadual.

A propósito, restou consignado na decisão liminar que apreciou o pedido de tutela de urgência recursal, que o PAD impugnado origino-se de informação prestada pelo setor de Gerência de Gestão de Pessoas – GGP acerca do abandono do cargo ocupado pelo agravante, diante do acúmulo de 49 (quarenta e nove) faltas injustificadas e diversos faltas em plantões no Centro de Detenção Provisória de Guarapari – CDPG ao longo dos anos de 2019 e 2020, onde era lotado o servidor.

Diante dessa informação, foi instaurada sindicância investigativa e, posteriormente, processo administrativo disciplinar (id. 35043658, 35043660, 35043661 e 35043661 - autos originários), no qual chegou-se à conclusão de que o servidor demonstrou inassiduidade habitual, fato que enseja aplicação de pena de demissão, conforme art. 234, III, e art. 235, ambos da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

Na forma do art. 234, III, e art. 235, ambos da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, a falta do serviço por mais de 30 (trinta) dias consecutivos gera abandono de cargo público. Do mesmo modo, pune-se com demissão o servidor que pratica inassiduidade habitual, veja-se:

Art. 234. A demissão será aplicada nos seguintes casos:

(...)

III – Inassiduidade habitual.

Art. 235. Configura abandono de cargo a ausência intencional e injustificada ao serviço por mais de trinta dias consecutivos.

Outrossim, nota-se que o agravante não justificou suas faltas, ao deixar de apresentar atestado médico tempestivamente à perícia oficial, procedimento que é previsto pelo Decreto Estadual nº 2297-R/2009, de 15 de julho de 2009:

Art.3º (...)

§2º Os atestados médicos emitidos deverão ser apresentados à chefia imediata, no prazo máximo de 03 (três) dias após o seu afastamento, que os remeterá ao setor de recursos humanos ou setor equivalente no órgão a que esteja vinculado, para efeito de registro no sistema de recursos humanos e comprovação da licença.

(...)

§4°A não observância do estabelecido no §2° deste artigo ocasionará registro de falta injustificada, ressalvados os casos excepcionais a serem analisados pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, no caso de servidores da Administração Direta do Poder Executivo Estadual, ou pelo órgão de origem do servidor, no caso da Administração Indireta, ou no caso dos demais Poderes e Órgãos pela autoridade definida em seus regimentos .

(...)

§5º Independente do número de dias de licença, novos pedidos de afastamento para tratamento da própria saúde, quando o total de dias de licenças no exercício excederem a 05 (cinco) dias, deverão ser concedidos pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, por meio da Gerência de Perícia Médica e Social, após avaliação do médico perito.

Compulsando os autos, forçoso reconhecer que o agravante não logrou êxito, no transcorrer do processo administrativo, em demonstrar que o problema psicológico enfrentado desencadeou a sua alteração da plena capacidade de entender o caráter do ilícito administrativo.

Assim, a sanção imposta ao agravante decorre de uma imposição legal, não havendo margem para aplicação de penalidade menos gravosa, até porque, em sede de exame perfunctório próprio das tutelas provisórias, não há espaço suficiente e adequado para o aprofundamento da investigação da existência, ou não, do
animus abandonandi
.

Ademais, sendo cediço que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade, não vislumbro, aparentemente, a nulidade perpetrada no processo administrativo disciplinar.

A manifestação da Administração Pública foi devidamente fundamentada de acordo com a legislação e, em sua petição inicial, o agravante sequer tenta elidir a presunção de veracidade do ato administrativo, pois não nega a informação de que incorreu nas faltas injustificadas.

Deste modo, resta ausente, a princípio, a desproporcionalidade na penalidade, bem como a probabilidade do direito alegado na origem. A propósito, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAD. FATO APURADO: ABANDONO DE CARGO. PENA APLICADA: DEMISSÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, PELO IMPETRANTE, DA AUSÊNCIA DE ANIMUS ABANDONANDI. ORDEM DENEGADA, EM CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL. [...] 2. A configuração da infração administrativa de abandono de cargo depende, além da ocorrência de faltas injustificadas no período de 30 dias consecutivos, também da demonstração do ânimo específico de abandonar o cargo. 3. O elemento subjetivo que caracteriza o animus abandonandi terá de ser apreciado com cautela, não sendo suficiente a constatação do abandono do cargo, mas a razão que levou a tal atitude - e o ônus da prova incumbe ao funcionário -, é necessário que haja, quanto ao agente, motivo de força maior ou de receio justificado de perda de um bem mais precioso, como a liberdade, por exemplo. 4. Não se pode esquecer que o Direito Sancionador deve pautar-se em dois princípios, o princípio da razoabilidade, que assevera que os atos realizados por administrador público devem pautar-se pela razão, pela lógica, pela plausibilidade das justificativas, e, ainda, o princípio da proporcionalidade que recomenda, dentre as diversas condutas a tomar, que o administrador escolha a melhor para o caso, de modo proporcional ao interesse público que ele pretende alcançar. 5. Não há dúvidas de que, a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, exige para completar-se o elemento objetivo e o elemento subjetivo. Se um destes não resta demonstrado durante a instrução processual disciplinar, (Servidor não faltou injustificadamente ou não tinha a intenção de abandonar o cargo público de que estava investido) não há o que se falar em penalidade de demissão para o mesmo. 6. No caso, não há nos autos notícias de que o impetrante conseguiu comprovar os problemas de saúde por ele alegados, extraindo-se, inclusive, dos documentos juntados às fls. 3.116, 3.176 e 3.183, que ele não teve sua licença médica renovada e, ainda assim, esquivou-se de retornar ao trabalho sob alegação de necessidade de tratamento de saúde. Verifica-se, ainda, que as diversas tentativas de intimação do Servidor para comparecimento em atos do processo, bem como para realização de perícia, foram infrutíferas. 7. Ordem denegada. (STJ - MS: 22566 DF 2016/0122833-3, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR PUNIÇÃO DISCIPLINAR - PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA MÉRITO ADMINISTRATIVO - LIMITAÇÃO DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO ILEGALIDADE OU VÍCIO NÃO CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 3. Nos casos em que se questiona judicialmente um determinado Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), a jurisprudência vem entendendo que a análise deve-se limitar a aferir se foram observados os princípios da legalidade, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sendo vedado, ao Poder Judiciário, analisar o conjunto probatório ou as conclusões a que chegou a Administração. 4. Tendo o procedimento administrativo transcorrido de forma regular, sendo respeitado o contraditório e a ampla defesa, estando, ainda, a decisão do órgão administrativo devidamente fundamentada com os elementos colhidos na instrução processual, resultando na aplicação de penalidade prevista no ordenamento jurídico, é defeso ao Poder Judiciário interferir na decisão administrativa para aferir o grau de conveniência e oportunidade adotado. 5. Recurso desprovido. (TJ-ES - APL: 00355705420158080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/07/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. “ANIMUS ABANDONANDI” CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A alegada ausência de utilização ou preenchimento do formulário específico para “comunicação das faltas” não seria capaz de ensejar nulidade do procedimento, notadamente se a informação foi passada por meio de outro documento formal e idôneo. 2. Da mesma forma, a alegada desconsideração por parte da comissão processante quanto ao pedido de afastamento em licença sem vencimento anteriormente protocolado pelo autor não seria capaz de nulificar o processo administrativo eis que tal fato não autoriza ausências injustificadas ao trabalho. 3. O c. STJ possui entendimento sedimentado de que a materialidade da infração disciplinar de abandono de cargo demanda o preenchimento de 02 (dois) requisitos: ausência intencional do servidor (requisito objetivo), e presença do animus abandonandi (elemento subjetivo). 4. O caderno processual trouxe prova do elemento objetivo bem como do elemento volitivo, intencional, do abandono de cargo, minimamente eventual, assumindo o autor o risco de sofrer as consequências de sua ausência injustificada. 5. Assim, inexistindo qualquer mácula formal no PAD, seja de nulidade por ofensa ao devido processo legal ou pela alegada ausência do elemento subjetivo de intenção de abandonar o cargo, revela-se legal o ato administrativo impugnado. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. TJES. Número: 0010701-03.2010.8.08.0024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data: 16/02/2023

Diante do exposto, nos termos do art. 932, IV, alínea ‘a’, do CPC,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO.
”

Inconformado com a conclusão ora mencionada, o Agravante pugna pela reforma da Decisão monocrática recorrida pelos seguintes fundamentos: (i) as faltas por si cometidas foram justificadas, dada a comprovação de doença psiquiátrica; (ii) comprovou a descaracterização da inassiduidade habitual; (iii) não houve
animus abandonandi
; (iv) o PAD é flagrantemente ilegal, além de conter diversas inconsistências; (v) na existência de dúvida, deve prevalecer o direito do servidor.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o recurso em julgamento, imperioso destacar a semelhança das razões do Agravo Interno com aquelas inseridas no Agravo de Instrumento (id 7764875).

Muito embora essa semelhança de argumentos não implique em obstáculo ao conhecimento do Agravo Interno, porquanto se extrai das razões recursais fundamentação suficiente a amparar o pedido de reforma da Decisão monocrática recorrida, certo é que dificulta o acolhimento da pretensão deduzida pelo Agravante.

Necessário destacar, por oportuno, que o Agravo de Instrumento constitui modalidade recursal cuja cognição do Tribunal é limitada exatamente ao que fora devolvido na Decisão recorrida; no caso, o indeferimento da tutela de urgência requerida na demanda originária (determinação de imediata reintegração ao cargo em que o Agravante fora demitido).

E é exatamente esta cognição limitada que impede a reforma da Decisão monocrática recorrida, uma vez que tal
decisum
, por si só, já revela o acerto do provimento judicial liminar proferido na Instância originária, haja vista, por exemplo, a citação às provas constantes nos autos, a ausência de vícios no PAD que resultou na demissão do Agravante e, sobretudo, a conclusão segundo a qual:

“(...) a sanção imposta ao agravante decorre de uma imposição legal, não havendo margem para aplicação de penalidade menos gravosa, até porque, em sede de exame perfunctório próprio das tutelas provisórias, não há espaço suficiente e adequado para o aprofundamento da investigação da existência, ou não, do
animus abandonandi
.”

Ademais, já em conclusão, reforço que a pretensão recursal do Agravante é incapaz de infirmar os termos da Decisão monocrática recorrida, até porque nas próprias razões recursais há reconhecimento dos fatos que levaram à demissão (49 faltas consecutivas ao serviço) e a análise da razoabilidade e da proporcionalidade da pena aplicada dependem, como antes dito, do aprofundamento da questão probatória no Juízo
a quo
.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.